Tribunal: TJDFT
Processo: 0746720-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO - TIDEM. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida autos da ação ordinária movida em desfavor do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor. 1.1. Nesta sede, o agravante pede seja determinado ao ente público que se abstenha de efetuar qualquer desconto em seu contracheque a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério (TIDEM), ou de incluir o seu nome em dívida ativa até o julgamento final da demanda, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo.
2. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério (Tidem) foi instituída aos servidores da carreira de Magistério Público pela Lei Distrital n. 356/1992, norma posteriormente revogada pela Lei Distrital n. 4.075/2007, que tratou sobre a gratificação em comento em seu art. 21, § 6o. 3.1. Dentre as condições estabelecidas para a concessão da TIDEM, tem-se o exercício da atividade de magistério na Secretaria de Estado de Educação com regime de dedicação exclusiva pelo servidor. 3.2. No caso dos autos, verifica-se que há dúvidas quanto à boa-fé no recebimento da gratificação em comento, visto que o agravante não se dedicou ao magistério com exclusividade, requisito exigido para o recebimento da vantagem remuneratória em questão. 3.3. A demonstração da boa-fé no recebimento da gratificação é premissa básica para a análise das teses formuladas pelo autor e demanda dilação probatória, a impedir o reconhecimento da probabilidade do direito do agravante. 3.4. Outrossim, em se tratando de pretensão anulatória de ato administrativo (da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), a presunção de legitimidade e legalidade somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ou seja, caso efetivamente demonstrada a existência de boa-fé na percepção da gratificação em debate. 3.5. Precedente: (...) 3 - A premissa básica para a análise das teses formuladas pelo Agravante consiste na demonstração da boa-fé no recebimento da gratificação lamentada na origem, demonstração essa a ser realização no curso do Feito originário sob a luz do contraditório.” (07131648720218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/8/2021). 3.6. Destarte, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo autor, ora agravante, deve ser mantido o indeferimento realizado pelo juízo a quo.
4. Agravo de instrumento improvido.